Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-30.2021.8.14.1465
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-30.2021.8.14.1465

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UZIAN SOUZA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º,

INCISOS I E IV C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, AMBOS DO CPB. RÉU ABSOLVIDO SUMARIAMENTE. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinada ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe. Assim, como se vê das provas produzidas no curso da instrução, ainda que existam fortes indícios de que o réu, de fato, agiu em legítima defesa, não se pode afirmar com a convicção necessária que ele cumpriu os requisitos atinentes a esta excludente de ilicitude, pois não há, por ora, como afirmar se ele usou o meio que dispunha para se defender, de forma moderada, a teor do que dispõe o art. 25, caput, do CPB, sendo certo que as dúvidas em relação a tal matéria devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri. Desta feita,
d
ata

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, deve-se dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do CPB.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro (Comarca de Itaituba/PA), que
absolveu sumariamente
o réu Uzian Souza Viana da prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e” do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.01.2021, por volta das 21h40, o réu, agindo de forma consciente e voluntária, por vingança e valendo-se de meio que impossibilitou a defesa do ofendido, matou seu genitor, Cleomar Araújo Viana, através de ferimento inciso provocado por uma faca do tipo “peixeira”, que atingiu a região do pescoço da vítima, causando sua morte instantânea. Apurou-se que o acusado era filho da vítima, e ambos haviam tido uma luta corporal momentos antes do crime, cujo motivo teria sido suposta violência cometida pela vítima em face de sua companheira, genitora do acusado, oportunidade em que Uzian teria tentado incendiar a casa da vítima, sendo impedido pelo irmão, Cleudson e pela própria vítima, travando luta corporal com ambos.

Prossegue a exordial narrando que, inconformado por ter saído em desvantagem na contenda, o acusado foi até sua residência, armou-se com uma faca do tipo “peixeira”, regressou à casa da vítima, adentrou o imóvel e, de inopino, desferiu o golpe no pescoço da vítima, que estava desarmada, sem chances de defesa. A vítima evoluiu a óbito ainda no local do crime, e o denunciado empreendeu fuga na mata, tendo se apresentado à autoridade policial no dia seguinte.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e” do CPB,
tendo em vista que as provas produzidas no decorrer da instrução processual não evidenciam que o apelado agiu em legítima defesa, pois ele não atuou moderadamente para repelir injusta e atual agressão.

Aduz que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que
há fortes dúvidas de que o réu agiu sob o manto de tal excludente de ilicitude,
sendo que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, condição que acarreta a necessidade de submeter o caso ao Júri popular, o juiz natural da causa.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de absolvição sumária foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade do delito resta incontroversa ante o laudo pericial de ID 8538568.

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos das testemunhas, em Juízo, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

As testemunhas Fabio da Silva Coelho e Everson Campos de Almeida, policiais militares, prestaram depoimentos no mesmo sentido, relatando, em Juízo, que receberam uma informação de que estava havendo uma discussão na frente da casa do réu, e quando chegaram lá, já encontraram o corpo da vítima, pai do acusado, sendo que o réu estava foragido, tendo se apresentado à polícia somente no dia seguinte. Ele disse às testemunhas que foi o autor do crime e que queria ser preso. Segundo o relato do réu, a briga se deu em razão de o pai haver agredido a sua mãe. Fabio afirmou que, de acordo com relato de populares, a vítima avançou em direção à vítima com um instrumento de pesca (zagaia), tendo o réu o atingido com a faca. A faca, tipo punhal, de tamanho médio, estava encravada na lateral do pescoço da vítima.

A testemunha informante Eliene Souza Bezerra, mãe do réu, narrou em Juízo, que não viu o momento do crime. Que sabia que seu marido tinha uma amante. Que, no dia dos fatos, ele havia chegado de uma pescaria, e saiu para beber. Que pela tarde, ouviu um barulho de moto, e quando foi ver do que se tratava, viu seu marido – a vítima – com a amante, pedindo um beijo a ela. Eliene, então, deu uns tapas nele e foi para cima dela, mas ele não deixou ela fazer nada com a amante, de maneira que ela voltou para dentro de sua casa. Afirmou que, quando a vítima chegou lá, já chegou brabo, e começou a estapear a declarante, sendo que seus dois filhos, Uzian e Cleudson, separaram o casal. Após uma breve saída, ele voltou à residência, com uma caixinha de cerveja, e jogou um ventilador na vítima, começando a estapeá-la novamente. Quando ele viu Uzian entrar no imóvel, partiu para cima dele e tentou aplicar-lhe um “mata-leão”, tendo ela e Cleudson separado os dois. Uzian desceu e foi embora para sua casa. Iniciou-se outra discussão entre a vítima e Eliene, tendo Uzian chegado novamente, momento em que ela saiu para chamar a polícia. Na volta, já viu um rapaz carregado na moto. Ela foi ao hospital e viu que se tratava de seu filho mais novo, Cleudson, quase desmaiado, dizendo;
“mãe, o meu pai!”,
sem falar o que tinha acontecido. Quando chegou em casa, sua nora já disse que a vítima estava morta. Disse que era comum seu marido a agredir, e Uzian sempre presenciava as agressões e sempre a defendia.

A testemunha informante Maria de Lourdes Araújo Viana Neto, prima do réu e sobrinha da vítima, relatou, em Juízo, que viu o momento em que Uzian estava caído no chão, e a vítima em cima dele, enforcando-o. Então, ela e uma pessoa de nome Carol conseguiram separá-los. Maria de Lourdes conseguiu fazer com que Uzian entrasse em sua casa e, nesse momento, ele pegou um facão do lado da porta, tendo Carol tentado tirar o objeto da mão dele, sem conseguir. Quando ela foi em direção à porta da rua, já viu seu tio caído no chão, com a faca enfiada no pescoço, tendo saído correndo do local. Via seu tio bater em sua tia quando ele estava porre.

O apelado ratificou integralmente o depoimento de sua mãe, corroborando a tese de legítima defesa, e de que a discussão começou porque ele estava agredindo sua mãe. Afirmou que sempre viu sua mãe sofrer agressões de seu pai, e também sofria agressões dele.

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento, ainda que existam fortes indícios de que o réu agiu em legítima defesa,
não se pode afirmar com a convicção necessária que ele cumpriu os requisitos atinentes a esta excludente de ilicitude, pois não há, por ora, como afirmar se ele usou o meio que dispunha para se defender, de forma moderada, a teor do que dispõe o art. 25,
caput,
do CPB,
sendo certo que as dúvidas em relação a tal matéria devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSOS DAS PARTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DESPROVER O RECURSO DEFENSIVO E PROVER O RECURSO MINISTERIAL. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. As teses de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa; de ausência de provas ou indícios de autoria (in dubio pro reo) e; de ausência do animus necandi, a justificarem a absolvição sumária ou a impronúncia dos réus ou, ainda, a desclassificação do delito, não encontram amparo robusto neste momento processual, por falta de requisitos mínimos de existência, devendo, pois, o júri popular recepcionar referido encargo, se o caso. 3. Na primeira fase de filtro do procedimento do júri, a dúvida quanto à autoria não se convola em benefício do réu se, à mingua de quaisquer outros elementos concretos, os indícios presentes da prática criminosa são uníssonos em apontar a participação do recorrente no evento delitivo, sendo imperioso prevalecer o aforismo in dubio pro societate. 4. As qualificadoras imputadas pelo Ministério Público, só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese. Havendo possibilidade de sua ocorrência, a apreciação da matéria deve ser submetida ao Sinédrio Popular. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da defesa e provido o da acusação. (TJDFT - Acórdão 1163754, 20180310039784RSE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 101/111)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CRIME CONEXO. APREENSÃO DA ARMA. DISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DO PORTE DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECURSO DO PARQUET. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. 1. Conforme o que dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. 2.
Não restando demonstrado ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.
3. Inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária às provas se a condenação do réu pela prática do crime de tentativa de homicídio encontra suporte na prova oral produzida, na qual há elementos que indicam que o delito foi praticado em razão de desavenças entre os envolvidos. 4. Ademais, a qualificadora do motivo fútil foi rechaçada pelo corpo de jurados, com base nas provas colhidas no processo, não podendo ser admitido o pedido ministerial de novo julgamento por ser este contrário à prova dos autos. Há relatos de conflitos pretéritos entre autor e vítima, o que fez com que os jurados excluíssem a qualificadora imputada pelo Parquet na peça acusatória. 5. A apreensão da arma de fogo é dispensável para a configuração, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova, como a prova testemunhal e o Exame de Corpo de Delito da vítima. Em razão disso, o referido delito conexo ao doloso contra a vida deve ser submetido ao Conselho de Sentença para julgamento. 6. Deve ser extirpada da pena-base a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em fundamentação inidônea. 7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da defesa, sem modificar, contudo, o quantum da pena aplicada. (TJDFT - Acórdão 1172134, 20160110782714APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: 1361/1376)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado,
não restando indene de dúvida a ocorrência da legítima defesa
. Por outro lado, tem-se como indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do apelado, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu UZIAN SOUZA VIANA como incurso no crime do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e” do CPB, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023